Tribunal: STF
Processo: RE 213843
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-06
Data de publicação: 2004-04-06

Ementa:
EMENTA: Servidor público do Estado de São Paulo: extensão a
inativos das gratificações de função instituídas pelas LCs paulistas
 670/91 e 744/93 negada pelo acórdão recorrido: firme jurisprudência
 do STF no sentido de que o artigo 40, § 4º (atual § 8º) da
Constituição não assegura a extensão a servidores inativos de
vantagem condicionada ao exercício de determinada função:
inviabilidade, ademais, na espécie, da verificação in concreto da
natureza da vantagem postulada e da existência ou não de direito dos
 recorridos à percepção da mesma, que demandaria reexame da
legislação local (LC 873/2000), incabível no extraordinário (Súmula
280)